Tribunal: TJPA
Processo: 0010054-46.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010054-46.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MAGNO DE SOUSA GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0010054-46.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL SANTARÉM/PA

RECORRENTE:
MAGNO DE SOUSA GUIMARÃES

ADVOGADA PARTICULAR:
TAYANA KATRINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE, OAB/PA 19.803

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE OU QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERROGATÓRIO DO RÉU. DECRETAÇÃO DA REVELIA, CONFORME ARTIGO 367 DO CPP. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO
. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PROVIMENTO.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR ERRO NA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE, EIS QUE FICOU IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SER INTERROGADO E EXPLANAR SUA VERSÃO DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO, dando PROVIMENTO à preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia
,

devendo ser decretada a
nulidade

dos

atos

a

partir

da

audiência

de

instrução

e

julgamento
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAGNO DE SOUSA GUIMARÃES
,
por intermédio de Advogada Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de SantarémPA
(ID nº 10977957), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 78/80, ID nº 10977947), em síntese, que no

dia

08
/05/2016,

pela

madrugada,

na
confluência

da

Rua

Nicolau

com

a

Rua

Jambeiro,

Bairro
Uruará, neste município, o denunciado

MAGNO DE SOUSA
GUIMARÃES,

por

motivo

torpe

e

com

recurso

que
impossibilitou a defesa da vítima, desferiu nove golpes com uma arma branca e pauladas contra Reginaldo Jardim da Silva que veio a óbito.

Conforme

apurado,

no

dia

dos

fatos,

o

adolescente

José
Ricardo Gomes do Amaral, estava saindo de uma festa de aniversário quando resolveu ir embora sozinho. Ao entrar na Rua

Nações

Unidas,

encontrou-se

com

a

vítima

andando
sozinha na direção contrária. Por conta disso, os dois tiveram uma breve conversa e Reginaldo disse para o adolescente voltar, visto que estava escuro e não havia nada aberto na região. Assim, os dois caminharam de volta para a Rua São Nicolau quando, ao chegar à esquina, surgiu o Denunciado de posse de um terçado, indo em direção aos dois, situação em que Reginaldo e José se separaram e correram. Logo em seguida, o adolescente José Ricardo entrou em sua residência e relatou o ocorrido ao genitor, Raimundo, quando passaram a ouvir gritos pedindo por socorro. Cerca de 30 (trinta) minutos após os gritos, saiu da residência, quando viu um

homem

forte,

sem

camisa,

correndo

do

local.

Ao

se

aproximar da esquina, entre as Ruas Jambeiro e São Nicolau,
José visualizou o corpo da vítima com vários golpes a altura do
pescoço e braço.

Apesar

das

testemunhas

não

terem

presenciado

a

prática
criminosa, o acusado já havia ameaçado a vítima diversas vezes

antes

do

crime.

Foi

informado

um

episódio

ocorrido
próximo ao dia dos fatos, quando Magno e seu irmão foram à casa da vítima e tentaram entrar à força pelo portão da casa, fazendo ameaças de morte a Reginaldo.

A motivação do crime
seria dívida de drogas e o denunciado acusava a vítima de ter furtado. O crime foi realizado usando recurso de dificultou a defesa

da

vítima

que

caminhava

em

via

pública

sozinha,
desarmada,

quando foi

abordada

pelo

acusado

portando o
terçado que utilizou para praticar o crime. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 130/134, ID nº 10977956),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 140/169, ID nº 10977957),
pugnando preliminarmente pelo cerceamento do direito de defesa, em razão da decretação, equivocada, da revelia do recorrente, por não ter sido
intimado pessoalmente

para seu interrogatório, pois seu endereço não foi
localizado, ao argumento, de que o endereço indicado no mandado estava incorreto e sem ter sido esgotado todos os meios de intimação, devendo processo voltar à fase de intimação para interrogatório do ora recorrente, no mérito, suscitou a impronúncia do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 170/179, ID nº 10977962),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de ser mantida integralmente a decisão de primeiro Grau que pronunciou o réu, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 191/198, ID nº 11055833),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
preliminar

de nulidade da sentença de pronúncia,

devendo ser decretada a
nulidade

dos

atos

a

partir

da

audiência

de

instrução

e

julgamento
,

caso
superada a preliminar, manifesta-se pelo

conhecimento

e

desprovimento

do
presente Recurso, para que seja mantida,

in totum
,

a decisão de 1º grau que
pronunciou o recorrente
, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a nulidade da sentença de pronúncia, pois

não foi intimado
pessoalmente para ser interrogado, tendo sido decretada sua revelia, sem esgotamento de tentativa de intimação, caracterizando nulidade processual por cerceamento de defesa.

Adianto que acolho a preliminar suscitada da Defesa.

Não obstante, é importante lembrar que o art. 563 do Código de

Processo Penal prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o
princípio

pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o
reconhecimento

da

invalidade

de

atos

cujas

nulidades

causem

efetivos
prejuízos às partes.

O mandado de citação foi expedido para a residência do réu, no endereço na
Rua Marajó, nº 1325, bairro Livramento,
no entanto o mesmo foi citado no Centro de

Recuperação

Agrícola

Silvio

Hall

de

Moura, onde estava preso.

Ao ser procedida a intimação do acusado para a audiência de instrução e julgamento o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de intimação pessoal do mesmo por não ter encontrado o endereço como sendo na
Rua Marajó nº 13, bairro Livramento
(numeração distinta da informada na exordial).

Assim, na Ata da

Audiência

de

Instrução

e

Julgamento,

realizada em 10/10/2019, o ora recorrente não compareceu à audiência,
sendo considerado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo
Penal, por ter mudado de residência e não ter comunicado o novo endereço ao juízo.

É notório o cerceamento de Defesa, uma vez que o acusado foi intimado da audiência no endereço errado, bem como, sobre possível impossibilidade de intimação pessoal em seu endereço, a intimação poderia haver sido realizada no presídio em que se encontrava, ou por Edital, antes de decretar a revelia do mesmo.

Verifica-se, então, que a nulidade suscitada merece ser acolhida,

devendo ser decretada a nulidade dos atos a partir da audiência de instrução e
julgamento
.

Portanto, restou comprovado nos autos que houve cerceamento

de defesa, por erro na intimação do recorrente, eis que restou impedido de
participar da Audiência de Instrução e Julgamentos, ser interrogado e explanar
sua versão dos fatos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ACUSADO APENAS POR EDITAL PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE RESIDE EM ENDEREÇO QUE CONSTAVA DOS AUTOS QUANDO DA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO ACUSADO AO ATO PROCESSUAL. JULGAMENTO À REVELIA. NULIDADE ABSOLUTA.
- Comprovado que, embora o endereço atual do acusado já estivesse nos autos quando foi designada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi citado via edital, sem qualquer tentativa de intimação pessoal no referido endereço, deve ser reconhecida a irregularidade da intimação editalícia - A realização de sessão de julgamento do Tribunal do Júri sem a presença do réu intimado indevidamente via edital viola o princípio da plenitude de defesa, devendo o processo original ser anulado - Considerando que o endereço atual do acusado já constava dos autos quando da decisão de pronúncia, devem ser anulados todos os atos processuais posteriores à referida decisão, cabendo ao d. magistrado determinar nova intimação do acusado do decisum.
(TJ-MG - APR: 10290070477424002 Vespasiano, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 31/03/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa.

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria,
conheço
da

preliminar

de nulidade da sentença de pronúncia
,

devendo ser decretada a
nulidade

dos

atos

a

partir

da

audiência

de

instrução

e

julgamento
.

É como voto.

Belém, 18/10/2022